Tribunal: TJMT
Processo: 1018953-30.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018953-30.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EMIDIO PEREIRA MAGALHAES - CPF: 212.786.011-04 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELAS EXTRAÍDAS DO SISTEMA CADASTRAL DA CONCESSIONÁRIA ALIADAS A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – PROVA SATISFATÓRIA DA CONTRATAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ADIMPLEMENTO REGULAR DAS FATURAS AO LONGO TEMPO, À EXCEÇÃO DE UMA ÚNICA QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo prova satisfatória da contratação e da efetiva prestação dos serviços, representada pelas telas extraídas do sistema cadastral da Concessionária aliadas a outros elementos complementares de prova, deve ser rejeitada a pretensão à declaração de inexistência do débito e à invalidação da inscrição restritiva desta, bem como o pleito de indenização por dano moral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1018953-30.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EMIDIO PEREIRA MAGALHAES contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. no 1018953-30.2016.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, julgou o pedido autoral improcedente, e julgou procedente o pedido contraposto formulado pela requerida, para determinar que o autor pague a fatura em aberto no valor de R$ 41,37, porque, na visão do magistrado, a requerida comprovou a prestação dos serviços que originaram a cobrança, tornando indubitável a existência da relação contratual; a sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa (cf. doc. Num. 53648602).

O apelante alega que as telas sistêmicas juntadas aos autos são unilaterais e não comprovam a contratação do serviço, nem que o mesmo foi efetivamente prestado pela Concessionária.

Diz, ainda, que o fato de ter indicado na inicial endereço diferente daquele que consta do CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais, não pode levar à improcedência do seu pedido, já que
“as pessoas mudam de endereço constantemente”
(cf. Id. no. 53648603 - pág. 8).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada o pedido julgado procedente, com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, além de encargos sucumbenciais (cf. Id. no 53648603).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 53648606, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A
parte autora nega ter celebrado qualquer contrato com a Embratel TVSAT, de modo que, segundo o apelante,
cabia à ré demonstrar a efetiva celebração do contrato – e o inadimplemento – que deu origem à dívida subjacente à negativação, pois, assim, provaria fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Admito, secundando as razões e conclusões sentenciais, que tal situação efetivamente ocorreu no caso presente, ou seja, restou devidamente comprovada tanto a celebração do contrato, como a prestação dos serviços e, lamentavelmente, a ocorrência subsequente do inadimplemento, aspectos muito bem explanados pela r. sentença apelada, da qual destaco os seguintes trechos:

“(...)

Todavia, em razão da nítida relação de consumo estampada no caso em tela, determinou-se a inversão do ônus da prova, ficando ao encargo da requerida a prova contrária ao direito sub judice, impondo-se pontuar que a documentação contida em Id. 4816606 comprova que o autor, durante o período de março de 2011 a maio de 2015, fez uso dos serviços ofertados pela ré e manteve os respectivo pagamentos, mediante débito em conta, deixando em aberto a parcela com vencimento em junho/2015, que acarretou a cobrança tida como indevida.

Observa-se que os dados contidos no cadastro da prestadora de serviço são compatíveis com aqueles contidos no extrato do SERASA (Id. 3314998), assim como no CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais (Id. 3314916) do autor, em especial o endereço que, curiosamente é diferente daquele descrito na inicial, fatos que desconstituem as alegações do autor de que desconhece a dívida.

Aliás, a despeito da falta de cópia do contrato escrito, há que se considerar que usualmente e cada vez mais frequente, os consumidores têm optado por contratos “on line” ou por meio telefônico, dada a facilidade no atendimento, o que pode ter ocorrido neste caso e, ainda que não seja isso, há que se ponderar que a existência ou não de contrato não exime o consumidor de contra prestar os serviços recebidos, sendo, pois, devida a cobrança decorrente de inadimplência.

(...)”.

Embora as telas sistêmicas não sejam suficientes, por si só, para comprovar a contratação, o conjunto dos elementos apresentados pela apelada, somado aos dados apresentados pelo próprio autor são suficientes para demonstrar que, entre março de 2011 a maio de 2015, o serviço denominado plano “Pacote Facil FID” foi disponibilizado no imóvel localizado na Av. Getulio Varga, no 98, em Itabuna – BA, que, coincidentemente, é o mesmo endereço que consta, como “endereço secundário”, da cópia do extrato do CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais, ofertado pelo próprio autor, conforme Id. no. 53648530 - pág. 3, mas, curiosamente, não é o endereço indicado pelo autor na inicial, qual seja, Rodovia BR 364, s/no , Distrito Industrial, na cidade de Cuiabá -MT (cf. Id. no 53648528)

Neste caso, caberia exclusivamente ao apelante esclarecer a verdadeira relação entre as partes, e demonstrar quais serviços foram efetivamente prestados naquela residência, mas o autor sequer diz se já morou ou mora no endereço onde os serviços que geraram a cobrança foram prestados, deixando, assim, uma lacuna na narração dos fatos que não pode ser interpretada em seu favor só porque a apelada não apresentou cópia do instrumento contratual.

Assim, embora seja verdadeira a afirmação do apelante de que “
as pessoas mudam de endereço constantemente”,
isso não é suficiente para impor ao julgador a presunção de que o consumidor não morou no endereço constante do sistema da empresa de telefonia, até porque, justamente porque “as pessoas mudam de endereço constantemente”, cabe exclusivamente ao consumidor informar qualquer mudança no endereço, e, caso o não faça, devem ser validadas todas as comunicações e operações destinadas ao endereço constante do cadastro da Concessionária, pois não é crível que ela possa “inventar” um endereço para justificar esta ou aquela cobrança.

A mera negativa pura e simples não pode embasar a conclusão de que o consumidor não contratou o serviço que deu origem à dívida e justificou a negativação, principalmente quando as telas sistêmicas da Concessionária mostram, como fez a Embratel neste caso, o pagamento regular das faturas, mas, na sequência, a interrupção do pagamento; no caso, a prova revela o pagamento regular das faturas referentes ao período de 03/2011 a 05/2015, todas devidamente debitadas na conta do consumidor, mas não a fatura com vencimento para o dia 12/06/2015, que por não ter sido quitada acabou ensejando a negativação discutida no presente processo (cf. Id. no. 53648543), não tendo o autor apresentado qualquer justificativa para o fato, muito menos prova, como, v.g., extratos comprobatório de que os demais valores nunca foram debitados em sua conta.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa.

Custas recursais pelo apelante, sem prejuízo ao benefício da assistência judiciaria concedido na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020